Tribunal: STF
Processo: ARE 1494831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - PRELIMINARES: NULIDADES - (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA —(2) SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA —(3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E (4) DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM A QUEBRA DO SIGILO TELEFÓNICO —(5) ILICITUDE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA CORRÉ - (6) CERCEAMENTO DE DEFESA PELA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES - (7) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS - MÍNIMO LEGAL - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE – DIAS-MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ORIGINARIAMENTE ARBITRADO.



    1 - Não pode ser considerada inepta a Denúncia que contém exposição clara do fato delituoso, com todas as circunstâncias, assim como a correta qualificação do denunciado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos de admissibilidade do art. 41 do CPP.



    2 - Em não havendo sequer indícios de que o Promotor de Justiça atuante na Ação Penal de Origem tenha laborado com o propósito de prejudicar a parte Ré ou de beneficiar terceiros, descabido é o pleito de reconhecimento da Suspeição do Parquet.



    3 - Consoante entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a Decisão que recebe a Denúncia prescinde de fundamentação, porquanto não se equipara a ato decisório para fins de incidência do disposto no ad. 93, IV, da Constituição da República.



    4 - Não há se cogitar em nulidade, se as interceptações telefônicas, precedidas de autorizações judiciais devidamente fundamentadas, se deram em observância aos preceitos constantes da Lei 9.296/96.



    5 - Descabida é a arguição de Nulidade de Depoimento de Corré que fora ouvida na condição de Testemunha, se deixou de figurar no polo passivo da lide penal.



    6 - Inexiste Cerceamento de Defesa em razão da transcrição parcial das interceptações telefônicas, cujo inteiro teor foi disponibilizado às partes.



    7 - Fatos imputados à pessoa supostamente envolvida na empreitada criminosa, por si só, não são suficientes à caracterização de suposta violação ao Princípio da Obrigatoriedade, notadamente quando as provas orais e documentais coligidas não contribuem para afastar ou interferir na conduta atribuída ao Corréu, razão por que deve ser mantida preservada a independência funcional do Membro do Ministério Público.



    8 - A materialidade e a autoria quanto ao delito de peculato, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 312 do Código Penal.



    9 - Se em reanálise do art. 59 do Código Penal todas as Circunstâncias Judiciais forem consideradas totalmente favoráveis, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal é medida de rigor. 



    10 - A continuidade delitiva (art. 71 do CP) configura-se quando da existência de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo a fração de aumento ser fixada com base no quantitativo de infrações penais.



    11 - As circunstâncias de tempo, modo, lugar, maneira de execução dos diversos delitos de peculato estão a ensejar o reconhecimento de continuidade delitiva e não concurso material de crimes.



    12 - Tratando-se de ato preparatório para a prática do crime de peculato, os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso são meros artefatos impuníveis, uma vez que o dolo do agente era de apropriação do dinheiro público, de que tinha posse em função do exercício do cargo.



    13 - Não subsistindo no caderno processual dados concretos que permitam uma precisa aferição da condição socioeconômica da Apelante, a manutenção da fixação dos dias-multa no importe mínimo legal é medida de rigor.



    14 - Deve ser mantido o quantum de Prestação Pecuniária fixado acima do mínimo, se as provas orais e documentais demonstrarem que se trata de valor necessário e suficiente à repressão e prevenção do delito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148, inciso I, e 145, incisos II e IV, do Código de Processo Civil; do(s) art.(s) 157 do Código de Processo Penal; do(s.) art.(s) 1º, caput, da Lei 9.296/1996; e do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 661), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente